Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707391-98.2025.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME, ADAGMAR APARECIDA FORSTER, RAFAEL AUGUSTO FORSTER EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 12:55:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator